Tribunal: STF
Processo: ARE 1289464
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. DE LEGATÁRIO INVESTIDO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO CUJA REMOÇÃO FOI CONSIDERADA IRREGULAR E DECLARADO VAGO O SERVIÇO. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR EXCEDENTE AO TETO CONSTITUCIONAL. ATO 05/2013-P/TJRS. ILEGITIMIDADE, LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA NÃO CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DO VALOR TOTAL DOS EMOLUMENTOS ARRECADADOS. 
    1. Ação de segurança para garantir ao impetrante a percepção do valor integral arrecadado pela prestação do serviço.
    2. É parte legítima para responder a pretensão o Presidente do Tribunal de Justiça uma vez foia partir do Ato nº 05/2013, da Presidência desta Corte, que fundamenta a decisão indicada como ato coator, que se materializou a alegada violação ao direito líquido e certo reclamado pelo impetrante, com a efetiva exigência pela administração do recolhimento dos valores excedentes ao teto constitucional.
    3. Não calha a alegação de litispendência em face de ação ordinária manejada pelo impetrante que, a par da identidade subjetiva, tem objeto e pedidos absolutamente diversos.
    4. Inexistente identidade entre causas de pedir pedidos no writ antes manejado perante STF e o presente, com objetivos distintos (i)para exclusão da lista de vacância do serviço em ato do CNJ e (ii) insubmissão ao limite do teto constitucional enquanto persistente a condição de de legatária da parte impetrante por falta de ato administrativo regular que desconstitua a delegação, assegurado, ainda,p ela legislação superveniente, que preservou as remoções havidas antes da vigência da lei de regência, o que afasta a possibilidade de coisa julgada.
    5. Considerado caso paradigmático e sob o prisma dos princípios constitucionais da proteção da confiança, segurança jurídica e da isonomia (CF, art. 5º), até seria possível admitir como regular a remoção da parte impetrante, a par da decisão do STF no mandado de segurança individual.
    6. Porém, na cognição restrita deste mandamus, ofende direito líquido e certo da parte impetrante a imposição de limite ao teto constitucional enquanto persistente a condição de legatário, sem ato formal de desconstituição, condição que lhe diferenciado substituto/interino indicado em razão de vacância do serviço nos termos do § 2º do art. 39, da Lei n. 8.935/1994, expressamente apontado no Ato 05/2003- P, que fundamenta o ato coator, e não condiz com a situação do impetrante, cuja condição de de legatário persiste na falta de ato material após a declaração de vacância através da Resolução 80, e, como tal, tem direito a arrecadação integral que resulta da prestação do serviço,nos termos do art. 28 da mencionada lei. PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS. POR MAIORIA, SEGURANÇA CONCEDIDA.” (eDOC 6, p. 151)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 8, p. 58)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput e II, 236, caput e § 3º, do texto constitucional. (eDOC 8, p. 78)
    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, que seria aplicável ao caso o entendimento firmado no tema 779 da sistemática da repercussão geral, no qual determinou-se a aplicação do teto constitucional aos interinos de serventias extrajudiciais.
    Defende-se ainda a usurpação da competência do STF para apreciação originária do feito, tendo em vista que o ato combatido teria sido proferido pelo CNJ.
     A esse propósito, sustenta-se que “a desconstituição das remoções/promoções levadas a efeito pelo Tribunal de Justiça foi ato positivo do CNJ, depois do qual apenas medidas de cumprimento poderiam ou deveriam ser exaradas. O questionamento desses atos fica exclusivamente circunscrito a seu alinhamento com o ato do CNJ, jamais, como feito pelo aresto combatido, para assentar a necessidade de outro ato, agora pela Presidência do Tribunal local.” 
    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso. (eDOC 21)
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, compete ao STF julgar, originariamente, “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. Nesses termos, a questio iuris está em se identificar a autoridade coatora contra a qual o mandado de segurança, na origem, foi impetrado.
    Verifica-se que a petição inicial do mandamus foi impetrada contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que determinou aplicação do teto constitucional ao impetrante, em observância à Resolução 80/2009 do CNJ. 
    Assim, o que está em debate no referido mandamus não é o mérito da Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça, mas sim a execução particularizada dessa determinação pelo Presidente do Tribunal de Justiça. A esse propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido:
    “Anoto que entendo pela legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, uma vez que foi a partir do Ato nº 05/2013 da Presidência desta Corte que se concretizou a alegada violação ao direito líquido e certo reclamado pelo impetrante, com a efetiva exigência da Administração de recolhimento dos valores excedentes ao teto constitucional, forte no entendimento exarado pelo Corregedor Nacional de Justiça de que o impetrante ostenta a condição de interino na serventia extrajudicial que atualmente exerce suas funções, uma vez que a sua remoção não observou o procedimento previsto no art. 236 da Carta Constitucional de 1988. 
    Na esteira do disposto no §3º do art. 6º da Lei Federal n.º 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática. Dessa forma, ainda que se possa entender que o Ato nº 05/2013 da Presidência tenha apenas dado execução ao disposto na Resolução 80- 2009 do CNJ e dos atos administrativos exarados pelo Corregedor Nacional, fato é que apenas a partir do Ato da Presidência do Tribunal é que houve a efetiva concretização da alegada violação ao direito líquido e certo, sendo esse, ademais, o ato administrativo objeto do presente mandado de segurança e que serviu de base para o ato da Juíza Assessora da Presidência adotar a medida que a impetração considera abusiva e ilegal, complementando que a limitação temporal para a exigência dos depósitos alcança exatamente a vigência do indigitado Ato nº 05/2013”. (eDOC 6, p. 157-158)
    Nessa esteira, o CNJ não seria o órgão indicado para suportar os efeitos de suposta decisão de procedência do pedido, tendo em vista não ser o titular do interesse que se contrapõe à pretensão autoral, conforme exposto na demanda. 
    A partir dessas considerações, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista não contestar, no caso, decisão proferida pelo CNJ, mas sim o cumprimento devido, ou indevido, da Resolução 80/2009, expedida por aquele órgão. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. Não há falar em usurpação da competência originária prevista no art. 102, I, ‘r’, da Constituição da República, tendo em vista que o ato reclamado, prolatado pelo Plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, não se traduz em julgamento de ação manejada com a finalidade de discutir decisão do Conselho Nacional de Justiça, mas em exame de mandado de segurança impetrado em face de decisões da Presidência da aludida Corte Eleitoral, proferidas no bojo de processos administrativos individuais dos servidores impetrantes. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 14.554-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 14.10.2014);
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 19.342-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 10.8.2015)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Não configuração de usurpação de competência originária do STF, prevista no art. 102, I “r”, da Constituição. Legitimidade do Presidente do Tribunal de Justiça estadual para figurar em ação mandamental pela inclusão de serventia em lista de delegações vagas, em cumprimento da Resolução 80/2009 do CNJ. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009”. (ARE 1102958 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2018)
    No mais, cumpre registrar que o STF, ao apreciar o tema 779 da sistemática da repercussão geral, assentou que “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República”. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” 4. Recurso extraordinário provido”. (RE 808.202, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 25.11,2020)
    Nesses termos, pode-se concluir que a distinção realizada pela Corte, para incidência ou não do teto constitucional em matéria de serviços notariais e de registro, é a observância do ingresso originário mediante aprovação em concurso público.
    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que, não obstante a remoção tenha sido declarada ilegal, o recorrido é delegatário do serviço notarial e de registro tendo ingressado originariamente mediante regular aprovação em concurso público. Assentou ainda a inexistência de ato formal de desconstituição de ato de remoção. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Reputo pertinente para contextualizar a situação posta nos autos, trazer a colação as condições em que a parte impetrante obteve a delegação do serviço registral, inicialmente no município de Monte Alverne, da Comarca de Santa Cruz do Sul, quando ingressou através de concurso público há três décadas (fls. 334/337), sendo posteriormente removido por ato da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme Boletim nº 92, publicado no Diário Oficial da Justiça de 01/12/1992 (fls. 124/126), para o Registro Civil de Bom Princípio, onde permanece até o momento, portanto há 26 anos .
    (...)
    é conclusão lógica de que o provimento por remoção não prevista na CF/1988, inclusive os casos de permuta, embora a declaração de vacância por irregularidade da investidura, as atividades dos responsáveis estão preservadas e somente ocorrerá, automaticamente, quando vagar o serviço de origem ocorrendo a reversão, mantendo o delegado, até lá, a plenitude da atividade, o que implica em assegurar aos removidos nessa situação, que abrange a parte ora impetrante, a condição de delegatária e, via de consequência, diferente dos substitutos designados a título precário, nos termos do § 2º, do art. 39, indicados no Ato 05/2013-P, direito à percepção da integralidade dos emolumentos arrecadados pela prática do serviço, no mínimo enquanto não haja a desconstituição formal do ato de delegação” (eDOC 6, p. 165-166, e eDOC 7, p. 13)
    Assim, não obstante a interinidade na ocupação da atual serventia, em virtude da declaração da ilegalidade da remoção, o acórdão recorrido assentou que seu ingresso inicial no serviço notarial e de registro se deu por concurso público, de modo que não se aplica ao caso o tema 779 da repercussão geral, que se direciona aos substitutos ou interinos designados precariamente que tenham ingressado sem observar art. 37, II, da CF (princípio constitucional do concurso público).
    Ademais, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário nos termos da Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente